Tribunal: STF
Processo: Rcl 86655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Biofast Medicina e Saúde Ltda. contra atos do Juízo da Vara do Trabalho de origem e, por consequência, da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 1001499-48.2016.5.02.0361, movida por Maria Gabriela Magalhães Matos.



    A reclamante sustenta que a Justiça do Trabalho autorizou o prosseguimento da execução contra ela e seus sócios, para cobrar a diferença entre o valor apurado na liquidação da sentença trabalhista e o montante pago no processo de recuperação judicial nº 1074027-35.2017.8.26.0100, que tramitou na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.



    Afirma que o crédito trabalhista da autora foi devidamente habilitado e quitado no juízo da recuperação judicial, com deságio de 40%, conforme previsto no plano aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juízo, nos termos dos arts. 50 e 59 da Lei nº 11.101/2005.



    Aduz que, embora o crédito tenha sido pago conforme o plano de recuperação judicial, a exequente requereu o desarquivamento da reclamação trabalhista e a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a intenção de redirecionar a execução aos sócios da empresa para cobrar o valor correspondente ao deságio.



    Relata que o juízo de origem acolheu o pedido da exequente, instaurou o incidente e, ao final, autorizou o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa. A 1ª Turma do TRT da 2ª Região manteve essa decisão ao negar provimento ao agravo de petição da reclamante, sob o argumento de que o pagamento parcial feito na recuperação judicial não impede a cobrança da diferença pela Justiça do Trabalho.



    Afirma que a decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral (RE 583.955/RJ), que fixou a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de execução contra empresa em recuperação, mesmo quando o crédito decorre de sentença proferida pela Justiça do Trabalho.



    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição Federal, ao afastar, de forma implícita, a aplicação dos arts. 50 e 59 da Lei nº 11.101/2005, sem que houvesse declaração expressa de inconstitucionalidade pelo plenário da Corte Trabalhista.



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da tramitação da ação trabalhista, a fim de impedir a adoção de qualquer medida de constrição patrimonial contra a empresa ora reclamante. No mérito, pede a procedência da Reclamação para cassar o acórdão da 1ª Turma do TRT da 2ª Região e declarar a extinção da execução individual em seu desfavor.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão a reclamante.



    No caso, alega-se violação à autoridade da decisão proferida no Tema 90 da Repercussão Geral, no RE 583.955, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 28/05/2009, cuja tese restou assim fixada:



    “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela reclamante, empresa em recuperação judicial, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 3-4):



    “A executada pretende a reforma da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo n° 1001246-68.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 9ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo/SP, para fins de reserva de crédito em favor da presente execução, agrava de petição a executada, pelas razões de Id b67c125, alegando, em síntese, que ‘a Agravada além de concordar com a r. Decisão de inclusão do valor de R$ 10.906,37 no Quadro Geral de Credores, forneceu junto aos autos de Recuperação seus dados bancários para satisfação de seu crédito, sendo este integralmente liquidado em 30/03/2020’. Pugna pela extinção da execução. 



    Sem razão. 



    Em 21/11/2017 foram homologados os cálculos de liquidação, fixado o crédito principal da reclamante em R$ 10.388,58 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), atualizados até 01/03/2017.(Id 3b0e28c) 



    Em razão da homologação do plano de recuperação judicial com deságio de 40% a autora recebeu o importe de R$ 7.068,95, em 31/03/2020. 



    O fato de a exequente ter habilitado seu crédito no plano de recuperação judicial ou ter recebido parcialmente seu valor, em virtude da incidência do deságio, não o impede de prosseguir nesta Justiça Especializada, para obtenção do crédito remanescente, em face dos sócios. 



    O montante fixado no plano do juízo falimentar não abrangeu a integralidade do crédito trabalhista exequendo. Logo, existindo crédito excluído na recuperação judicial, poderá vir a ser satisfeito nesta Justiça Especializada. 



    Nos termos do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor: 



    Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 



    (...) 



    § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 



    Assim, a execução deve alcançar os bens dos sócios, no intuito de satisfazer integralmente os direitos do exequente, de cujo labor foram beneficiários diretos. 



    Mantenho.” (grifos acrescidos)



    O Recurso de Revista, interposto contra essa decisão, não teve seu seguimento admitido pela Vice-Presidência do Tribunal, por considerar inexistente ofensa direta e literal à Constituição Federal (eDoc. 4, fls. 7-9): 



    “No caso dos autos, verifica-se que a circunstância em que se deu o deslinde da controvérsia tem contornos exclusivamente infraconstitucionais, fator que impossibilita a constatação de ofensa direta e literal de disposição da Constituição Federal, apta a dar ensejo ao processamento do recurso de revista. 



    Eventuais violações constitucionais somente se verificariam, quando muito, de forma reflexa, ou seja, se demonstrada previamente a ofensa das normas ordinárias processuais utilizadas na solução da lide, o que não ocorreu. 



    Ademais, como a discussão acerca da desconsideração da personalidade jurídica reside na esfera de interpretação e alcance da legislação infraconstitucional, eventual afronta aos dispositivos constitucionais mencionados, se existente no caso concreto, seria tão somente reflexa, o que inviabiliza o seguimento do apelo, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266, do TST.



    (...)



    O Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho e o prosseguimento dos atos executórios. 



    (...)



    Não se vislumbra, pois, ofensa direta e literal à Constituição Federal, da maneira exigida pelo art. 896, § 2º, da CLT. Além, ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra ofensa ao art. 97 da CF e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 59, da Lei nº 11.101/2005, tampouco foi afastada a sua aplicação com supedâneo em inconstitucionalidade. (...)



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.” (grifos acrescidos)



    A controvérsia dos autos envolve pedido de execução complementar de crédito trabalhista reconhecido em sentença proferida pela Justiça do Trabalho, cujo valor não teria sido integralmente pago no âmbito da recuperação judicial da empresa Biofast Medicina e Saúde Ltda., uma vez que, ao habilitar o crédito da parte exequente, ora beneficiária, o juízo da recuperação aplicou deságio de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no plano homologado.



    A credora, beneficiária da reclamada, requereu, no juízo trabalhista, o desarquivamento da ação e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda, com o objetivo de redirecionar a execução contra os sócios, buscando o recebimento da parcela correspondente ao deságio.



    O juízo da execução trabalhista acolheu o pedido, considerando legítima a cobrança do saldo remanescente diretamente dos sócios perante a Justiça do Trabalho. Confira-se (eDoc. 4, fl. 2): 



    “A priori, considerando que não houve satisfação integral do débito exequendo no Juízo Universal (Id 8c48302 c/c id 6c91417), não há que se falar em extinção da execução. 



    No mais, defiro, conforme requerido pela reclamante no id 85ea0ac, a penhora no rosto dos autos do Processo n° 1001246-68.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 9ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo/SP, para fins de reserva de crédito em favor da presente execução, até o limite de R$ 12.671,16, atualizado até 04/12/2024. 



    Expeça-se o competente mandado.” (grifos acrescidos)



    Ocorre que, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a competência para decidir sobre a execução de créditos concursais, incluindo os de natureza trabalhista, é exclusiva do juízo da recuperação judicial.



    Dessa forma, ainda que a fase de conhecimento tramite perante a Justiça do Trabalho, a execução do crédito, uma vez apurado, deve necessariamente ser submetida ao juízo universal da recuperação judicial, sob pena de afronta à sistemática estabelecida pela Lei nº 11.101/2005. Esse entendimento foi firmado no julgamento do RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral), de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias.



    No ponto, destaca-se a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. 



    (RE 583955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2009, DJe de 28-08-2009 - grifos acrescidos)



    Nesse contexto, o TRT da 2ª Região, ao permitir a execução do valor remanescente do crédito habilitado em recuperação judicial e autorizar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Biofast Medicina e Saúde Ltda. para direcionar a cobrança aos seus sócios, divergiu do entendimento estabelecido por esta Corte no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral.



    Conforme determina a sistemática da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, a atuação da Justiça do Trabalho restringe-se à fase de conhecimento, voltada à apuração e definição do crédito trabalhista. Concluída essa etapa, a execução do crédito deve ser promovida exclusivamente perante o juízo universal da recuperação judicial. Nesse sentido:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 



    1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 



    4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 



    5. Liminar referendada.”



    (CC 8426 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025,  
DJe de 10-03-2025 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 69.971/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2025; e Rcl 83.614/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/08/2025.



    Registre-se, ademais, que o plano de recuperação judicial, quando aprovado em assembleia de credores e homologado judicialmente, opera a novação dos créditos, conforme o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. 



    Com a novação, a obrigação originária é extinta e substituída pelas condições estabelecidas no plano, que passam a vincular tanto o devedor quanto os credores sujeitos à recuperação. Havendo cumprimento integral dessas condições, não subsiste título executivo hábil a embasar nova pretensão de cobrança.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, julgando, desde logo, improcedente a pretensão executória movida perante a Justiça do Trabalho (Processo nº 1001499-48.2016.5.02.0361), atualmente em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente